Tribunal: TCU
Processo: 025.108/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
Acórdão 8440/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria da Sr.a Stella Borges da Silva. Considerando que o ato inicial da aposentadoria da Sr.a Stella Borges da Silva foi apreciado pela legalidade e registro mediante relação, nos termos do Acórdão 203/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o encaminhamento então proposto pela unidade técnica instrutiva e acolhido pelo Ministério Público, foi pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; Considerando que não foi atendido o critério estabelecido no art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal para apreciação de mérito dos presentes autos mediante relação; Considerando, por fim, os termos da instrução da unidade técnica e o Parecer do Ministério Público vistos às peças 10 e 12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em tornar insubsistente o Acórdão 203/2025-TCU-Primeira Câmara , por nulidade procedimental, com fundamento no art. 174 do Regimente Interno desta Corte de Contas, determinando o retorno dos presentes autos ao relator a quo para nova deliberação de mérito, na forma regimental e dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada. 1. Processo TC- Processo 025.108/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Stella Borges da Silva (XXX.724.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.